Tribunal: TCU
Processo: 005.272/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação de recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em desfavor de Gerson Neves, em razão de não comprovação da regular aplicação de recursos federais repassados por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel Gerson Neves, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Gerson Neves, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Débitos relacionados ao responsável Gerson Neves (CPF: XXX.784.761-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 12/9/2013 0,30 12/9/2013 225,53 27/2/2013 2.219,96 6/3/2013 3.172,60 2/4/2013 3.402,70 24/4/2013 778,84 23/5/2013 4.103,01 23/5/2013 3.055,88 23/5/2013 2.842,46 23/5/2013 157,54 6/6/2013 2.842,46 16/8/2013 4,16 1/8/2013 2.932,46 2/8/2013 3.000,00 21/8/2013 2.932,46 21/8/2013 67,54 17/9/2013 1.916,38 18/9/2013 2.532,46 18/9/2013 67,54 23/9/2013 4.321,00 29/10/2013 4.039,98 27/11/2013 4.412,82 27/11/2013 87,18 27/11/2013 2.132,46 27/11/2013 67,54 25/4/2013 3.950,40 12/9/2013 134,79 12/9/2013 635,28 26/2/2013 3.053,79 6/3/2013 2.536,99 6/3/2013 1.705,52 8/3/2013 1.822,78 18/4/2013 764,31 27/5/2013 2.297,95 21/6/2013 1.181,96 17/7/2013 4.183,72 23/7/2013 4.198,00 16/8/2013 3.857,76 23/8/2013 3.410,00 16/10/2013 599,95 3/12/2013 4.990,46 3/12/2013 109,54 24/12/2013 5.789,97 12/9/2013 0,16 2/1/2013 991,35 2/10/2013 3.893,84 2/10/2013 87,16 3/10/2013 4.870,01 3/10/2013 107,49 31/10/2013 8.772,76 31/10/2013 186,74 27/11/2013 3.884,46 27/11/2013 97,54 19/12/2013 3.326,00 19/12/2013 3.612,22 20/12/2013 1.223,61 9.3 aplicar ao responsável Gerson Neves, a multa de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4 autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5 autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6 informar à Procuradoria da República no Estado de Rondônia que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal; e 9.7 dar ciência desta decisão ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e ao responsável.